Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703678-61.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTELA &amp; NERES TRANSPORTADORA EIRELI, NADIA PORTELA NERES, BRUNO HELKE PORTELA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A Apelação interposta por Portela &amp; Neres Transportadora Eireli – ME e outros (ID 38293380), que não são beneficiários da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, às partes Recorrentes para, em 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator